Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-30.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000299-30.2020.8.11.9005
Agravante: Eneides Martins da Silva
Agravados: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Eneides Martins da Silva contra decisão prolatada nos autos no 1017077-24.2020.8.11.0001, pela MMa Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em tornar sem efeito o Decreto Governamental n° 72 de 20 de março de 2019, mantendo incólume o Decreto n° 62 de 19 de março de 2019.
Sustenta o agravante que por meio do Decreto Governamental n° 72, de 20/03/2019, anulou a promoção ao posto de Coronel e respectiva transferência do Agravante para reserva remunerada, sancionada pelo Decreto n° 62, de 19/03/2019, por meio da promoção por requerimento disposto na Lei n° 10.076/2014, no Decreto no 2.268/2014 e na Lei Complementar no 555/14.
Assevera que, conta atualmente com mais de 30 (trinta) anos de tempo de efetivo, assim, ao cumprir com o tempo exigido nos termos da legislação vigente, realizou o protocolo n° 21707/2019, de pedido de promoção por requerimento cumulado com o pedido de transferência para a reserva remunerada.
Por fim, alega que o Decreto Governamental desrespeita as normas constitucionais e legislações estaduais vigentes, uma vez que o Agravado, ora Governador do Estado de Mato Grosso, anulou de ofício o Decreto n° 62, de 19 de março de 2019 através da publicação do Decreto n° 72, de 20/03/2019.
Diante disso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim que seja determinado a anulação e tornar sem efeitos o Decreto Governamental n° 72, de 20 de março de 2019, mantendo incólume o Decreto n° 62, de 19 de março de 2019.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Contudo, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a presença de tais requisitos.
Isso porque, o art. 1o da Lei no 8.437/92 dispõe que “Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. O § 3o deste mesmo artigo dispõe que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”.
Com efeito, o § 2o do artigo 7o da Lei no 12.016/2009 dispõe que: “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” (grifei)
Desse modo, constata-se que o pedido formulado pela parte autora em sede de antecipação de tutela não pode prosperar, já que também encontra vedação legal no artigo 2o-B da Lei no 9.494/97.
Assim, não há que se falar, na espécie dos autos, em possibilidade de concessão da tutela pleiteada, uma vez que acarretará a obtenção de acréscimo pecuniário em desfavor da Fazenda Pública, o que incide na vedação legal prevista no artigo 2o-B da Lei no 9.494/97.
Logo, inadmissível o deferimento da tutela antecipada tal como requerida, sendo esse o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PEDIDO DE SUSPENSAO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA O PODER PÚBLICO. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGITIMIDADE. A decisão que antecipou os efeitos da tutela incorre no que a lei denomina de flagrante ilegitimidade porque a lei veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza (art. 2o-B da Lei no 9.494, de 1997, e art. 7o, 2o, da Lei no 12.016, de 2009) e na espécie é disso que se trata. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg na SLS 1502 / PI – Relator: Ministro ARI PARGENDLER - DJe 06/09/2012) (grifei)
Ademais, a MMa Juíza monocrática ao indeferir o pleito liminar ponderou que:
(...) Na espécie incide vedação ao deferimento da tutela na forma pretendida, haja vista que determinar, de forma provisória, a progressão funcional implica em condicionar a Fazenda Pública a realizar liberação de recursos em razão da majoração do subsídio, o que não é possível face a necessidade de observância dos limites estabelecidos nos artigos 1o e 2-B da Lei no 9.494/97. (...)
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela pretendida.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá (MT), 05 de junho de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto